Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711757-15.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: VICENTINA SABINA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (ID 52515565) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52209939). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator